Tribunal: TJSP
Processo: 2022373-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de Lixo e Taxa de Sinistro dos exercícios de 2009 a 2016. CDHU. Exceção de Pré-executividade oposta pela executada acolhida parcialmente, para reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Sinistro cobrada. Pretensão à reforma manifestada pela CDHU, sob os fundamentos de ilegitimidade passiva, imunidade e inconstitucionalidade da taxa remanescente. Acolhimento da tese de

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de Lixo e Taxa de Sinistro dos exercícios de 2009 a 2016. CDHU. Exceção de Pré-executividade oposta pela executada acolhida parcialmente, para reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Sinistro cobrada. Pretensão à reforma manifestada pela CDHU, sob os fundamentos de ilegitimidade passiva, imunidade e inconstitucionalidade da taxa remanescente. Acolhimento da tese de ilegitimidade passsiva. Distinção entre os compromissos de compra e venda firmados antes e depois da publicação dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n. 1.111.202 e 1.110.551. Ponderação fundada nos Princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, das exigências do bem comum e da prudência. Inteligência do art. 23 da LINDB. Caso concreto em que a municipalidade tinha ciência da alienação do imóvel tributado, tendo em vista a inclusão da adquirente nas CDAs. Extinção da execução em relação à coexecutada CDHU que se mostra de rigor. Decisão reformada. Recurso provido.